Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-94.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Consórcio – Consumidora contemplada vítima de fraude via "whatsapp" – Circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela concessionária – Vício do serviço – Reconhecimento – Indenização pelos prejuízos materiais e morais causados – Cabimento:

– Presentes circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela concessionária, o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Consórcio – Consumidora contemplada vítima de fraude via "whatsapp" – Circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela concessionária – Vício do serviço – Reconhecimento – Indenização pelos prejuízos materiais e morais causados – Cabimento:

– Presentes circunstâncias do caso concreto que indicam o vazamento de dados pela concessionária, o que possibilitou a prática de fraude contra a consumidora contemplada em consórcio por meio do "whatsapp"; deve ser reconhecido o vício do serviço da concessionária e indenizada a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos.

DANO MATERIAL
– Extensão do dano – Comprovação – Necessidade – Fixação de indenização por dano material em valor aleatório e não comprovado – Impossibilidade:

– Embora reconhecida a responsabilidade civil, é inviável a fixação de indenização pretendida em valor aleatório e não comprovado.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.